Tribunal: STF
Processo: AImp 182
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de arguição de impedimento e suspeição proposta por José Celso Cornolo Junior em face da participação do Ministro Flávio Dino no julgamento da AP 2709, relacionada às apurações dos atos antidemocráticos de 8.1.2023. 



    A arguente suscita o impedimento do magistrado, porquanto “à época ocupava o cargo de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, pasta à qual se encontra subordinada a Polícia Federal, responsável pela condução do Inquérito n. 4.921/DF”. 



    Assevera, desse modo, que o Ministro Flávio Dino estaria impedido de julgar o feito, pois as investigações estavam em trâmite no período em que ele desempenhava a função executiva. 



    Sustenta, de outro turno, a suspeição do arguido, tendo em vista que, assim como o relator do caso, “não hesitou em emitir juízo antecipado sobre os acontecimentos, deixando transparecer inequívoca antipatia para com os envolvidos nos atos tidos por antidemocráticos”. 



    Requer, desse modo, a “declaração, nos termos dos artigos 277 e 281 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, DA NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA DOUTA AUTORIDADE ORA ARGUIDA NA AÇÃO PENAL Nº 2.907/SP, NA PETIÇÃO Nº 13.598/SP, bem como nos Inquéritos nº 4921 e 4922/DF e em seus ulteriores desdobramentos”. 



    É o relatório.Decido. 



    2. As arguições de impedimento e de suspeição do magistrado somente se configuram nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 252 e 254 do CPP, cujo respectivo rol é taxativo, vedando-se interpretação ampliativa ou analógica. 



    Em relação ao processamento dessas arguições, prescreve o art. 280 do Regimento Interno do STF, na linha do que dispõe o art. 100, §2°, do CPP, que “[O] Presidente mandará arquivar a petição, se manifesta a sua improcedência”, a bem ilustrar que pedidos dessa natureza desafiam sustentação idônea, não se prestando ao mero desiderato de interferir na formação e no deslinde da marcha processual. 



    A alegação de impedimento exige a apresentação de elementos claros, objetivos e concretos que comprovem a parcialidade do magistrado, o que não se verifica no presente caso. 



    Em caso análogo ao suscitado nos presentes autos, o Pleno do Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de analisar e rechaçar a tese de impedimento do Ministro Flávio Dino, em razão do cargo público anteriormente ocupado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do Min. Flávio Dino para participar do julgamento da PET nº 12.100. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se é possível reconhecer o impedimento da autoridade arguida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. 



    4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes do Plenário. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido (Almp 177 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, Dje 4.4.2025).



    Na oportunidade, o voto condutor do acórdão teve fundamento em esclarecimentos prestados pelo Ministro Flávio Dino, conforme segmentos abaixo transcritos: 



    “8. Nesse contexto, reporto-me aos esclarecimentos prestados pelo Min. Flávio Dino nos autos da AImp 178, em que igualmente sustentada tese de impedimento de S. Exa.: 



    ‘[...] Todavia, não subsistem razões para a declaração do meu impedimento. Além da impossibilidade lógica já sublinhada, há de se lembrar que estamos em sede de demanda de cunho penal, sendo incabível invocar a incidência de hipótese de impedimento prevista no Código de Processo Civil, por interpretação ampliativa. 



    À vista da magnitude do princípio do juiz natural, o Supremo Tribunal Federal possui sólido entendimento no sentido de que as hipóteses de impedimento não comportam interpretação ampliativa (RHC 105.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/2/2013; HC 92.893, Tribunal Pleno, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/12/2008, ADI 5953/DF, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Sobre a impossibilidade de expandir as hipóteses de impedimento para gerar o afastamento do magistrado do seu ofício judicante, o Ministro Gilmar Mendes, ao apresentar voto-vogal na ADI 5993/DF, Rel. Min. Edson Fachin, apresenta valiosas reflexões a respeito do tema:



    ‘De início, considero importante registrar que os Ministros não escolhem suas causas. É o aleatório, representado pela distribuição processual, que define os relatores dos processos nesta Suprema Corte. É excepcional a recusa de magistrados. O trabalho do juiz é julgar. Aceitar que as partes usem a recusa como meio para manchar a reputação do julgador é diminuir não só a pessoa do juiz, mas a imagem do Supremo Tribunal Federal e o ofício judicante como um todo. (...) Os Tribunais Superiores são destinados à defesa da ordem constitucional e legal. Mesmo quando julgam casos concretos, sua função é estabelecer a interpretação constitucional e legal a ser adotada. A observância da regra ampla de recusa de magistrados impede a formação de precedentes que traduzam corretamente a opinião da maioria das Cortes. Jogando com as regras, pode-se manipular formação de precedentes que vincularão ou, ao menos, orientarão causas em trâmite em todos os foros do País.’



    (...)



    Consoante se extrai do citado dispositivo, na condição de Ministro do Supremo Tribunal Federal, não figuro em nenhuma dessas hipóteses de impedimento, que, como afirmado, devem ser consideradas de forma restritiva. 



    São descabidas alegações genéricas de quebra de imparcialidade, sob pena, inclusive, de o interessado fazer uso deste relevante instituto para escolher por quem quer ser julgado, em cada uma das causas em que figura como parte, numa espécie de ‘arguição de algibeira’.



    Como visto, no âmbito da jurisdição constitucional, os riscos da consideração desmedida de hipóteses de impedimento geram riscos muito maiores do que presunções vagas de parcialidade, afetando o próprio quórum dos julgamentos. Convém enfatizar que a arguição de impedimento não foi oposta tão somente a mim, mas também ao ilustre Min. Cristiano Zanin, igualmente integrante da 1ª Turma, de modo que a prevalecerem as arguições, praticamente metade da Turma ficaria afastada do julgamento. 



    De outro lado, compõem o Supremo Tribunal Federal, Ministros indicados por cinco ex-presidentes da República, contando o próprio arguente, todos com vasto currículo - inclusive com exercício de cargos de natureza política em diferentes equipes federais, estaduais ou municipais. Aliás, é assim em praticamente todos os Tribunais Constitucionais do mundo, por isso não se poderia cogitar de uma leitura ampliativa de hipóteses de impedimento, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de jurisdição constitucional.



    A atuação anterior de magistrados não pode fazer pressupor que deixarão de cumprir a Lei em razão de suas associações pretéritas com outras instituições, empresas, escritórios de advocacia, etc. Tal cogitação apequena o papel do Poder Judiciário e dos seus juízes, como se estes agissem com tibieza e de forma influenciável. Raciocinando de modo mais amplo, um médico que trabalhou em um hospital fica impedido para atuar em um concorrente? E os advogados que eventualmente emitiram juízos de valor sobre pessoas ou fatos e depois alteram suas opiniões? Ficariam eticamente impedidos de atuar? Outros tantos exemplos poderiam ser citados, a fim de mostrar que prevalecem critérios éticos e legais muito maiores, em cada profissão. 



    Assim, eventuais atos ou pronunciamentos feitos antes da investidura da condição de magistrado não se confundem com análises próprias de um juízo criminal, regido pelo princípio da tipicidade e com base exclusivamente nas provas dos autos. Não há presunção automática de parcialidade sem demonstrações concretas de interesse pessoal no caso julgado. Obviamente, uma ação judicial, relativa ao exercício de outro cargo, proposta há aproximadamente cinco anos, não tem a menor aptidão para revelar algum interesse pessoal no caso ora em análise. 



    Além disso, jamais atuei em investigações sobre os eventos do dia 8 de janeiro. Na condição de Ministro da Justiça possuía apenas a atribuição de supervisão administrativa da Polícia Federal, conforme previsto no art. 87 da CF, sem interferir na atividade finalística”.



    Verifica-se, portanto, que as informações apresentadas pelo Ministro Flávio Dino evidenciam que sua atuação à frente do Ministério da Justiça se restringiu às atribuições administrativas compatíveis com a supervisão dos órgãos de segurança pública. 



    Perfilhando idêntica compreensão, o Pleno do STF inadmitiu outros processos que também suscitaram o impedimento do arguido: 



    Direito Processual. Agravo regimental em arguição de impedimento. Ausência das situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição. Negativa de provimento. I. Caso em exame *. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à arguição do impedimento do Min. Flávio Dino para o julgamento do Inq 4.923. II. Questão em discussão 2. Discute-se a configuração de hipótese de impedimento do julgador. III. Razões de decidir 3. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF. 4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV. Jurisprudência relevante citada: RHC 179.272 AgR (2021), Relª. Minª. Rosa Weber; AImp 60 AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 131.735 (2016), Relª. Minª. Cármen Lúcia; e AImp 178 AgR (2025), Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    (AImp 173 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-08-2025 PUBLIC 19-08-2025)



    Direito Processual. Agravo regimental em arguição de impedimento. Intempestividade da arguição. Ausência das situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à arguição de impedimento do Ministro Flávio Dino para o julgamento da Pet 12.873. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o incidente foi apresentado tempestivamente; e (ii) saber se está configurada hipótese de impedimento da autoridade arguida. III. Razões de decidir 3. É intempestiva a arguição de impedimento apresentada fora do prazo regimental (art. 279 do RISTF). Precedentes. 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, no sentido de que as arguições de suspeição e de impedimento pressupõem demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos dos arts. 252 e 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF. Para o excepcional reconhecimento da parcialidade do julgador, não são admitidas alegações genéricas e infundadas que não demonstrem a ocorrência concreta das situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição. Precedentes. 5. O Plenário desta Corte, em recentíssimo julgamento envolvendo os mesmos fatos criminosos discutidos na Pet 12.873, decidiu pela inexistência de qualquer hipótese legal de suspeição, impedimento ou incompatibilidade da autoridade arguida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. ________ Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 277 a 279 e 287; Código de Processo Penal, arts. 252 e 254. Jurisprudência relevante citada: AImp 177 AgR, (2025), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AS 103 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; ARE 806.696 ED (2015), Rel. Min. Luiz Fux. 



    (AImp 180 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-08-2025 PUBLIC 19-08-2025)



    3. Em relação à suspeição do magistrado, tem-se que constituiu causa subjetiva de afastamento do juiz em determinado processo, motivada por relação pessoal capaz de comprometer a sua imparcialidade ou de influenciar sua conduta no julgamento do caso. Conforme a finalidade específica do art. 254 do Código de Processo Penal, a inimizade que fundamenta a suspeição é a que decorre de “inimizade figadal, isto é, além de discordâncias de pontos de vistas jurídicos ou mesmo de visões de mundo, deve chegar às raias do impedimento da convivência comum”, cuidando-se de “algo superior a meras rusgas e discussões ainda que acaloradas, mas circunstanciadas, e se exige certa notoriedade na impossibilidade de convivência comum e harmônica entre os envolvidos”, na lição de Renato Stanziola Vieira (GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique (coord.). Código de Processo Penal Comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 599-600). 



    No caso em apreço, as alegações exteriorizadas pela parte requerente não permitem a conclusão da existência de relação de inimizade capital entre o Ministro e o denunciado.



    Em verdade, a defesa tece considerações genéricas no sentido de que a autoridade arguida nutre inimizade capital com a parte, sem estabelecer, no entanto, em que medida os eventos alegados apresentam conexão direta, pessoal e subjetiva do julgador em face do acusado. 



    A mera indicação de postagens em redes sociais e reportagens jornalísticas acerca de fatos de notoriedade nacional não se prestam a afirmar a suspeição do julgador. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF exige demonstração cabal de fatos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal entre o julgador e a parte, o que não se verifica no caso em apreço. 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DISCURSO PÚBLICO DE MINISTRO DO STF. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Regimental interposto por Hildebrand Santiago da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento à Arguição de Suspeição proposta em face do Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da AP 1.336/DF. O agravante alegou que discurso proferido pelo Ministro Barroso comprometeria sua imparcialidade para julgar processos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023, nos quais figuram apoiadores do ex-Presidente Jair Bolsonaro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o discurso público proferido pelo Ministro arguido configura causa legal de suspeição que comprometa sua imparcialidade para o julgamento da AP 1.336/DF e demais ações penais correlatas. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspeição do magistrado somente se configura nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 145 do CPC e 254 do CPP, cujo rol é taxativo, vedando-se interpretação ampliativa ou analógica. A jurisprudência do STF exige demonstração cabal de fatos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal entre o julgador e a parte, o que não se verifica no caso concreto. O agravante não apresentou prova objetiva e específica da existência de relação de inimizade ou interesse do Ministro no resultado do processo, limitando-se a alegações genéricas e matérias jornalísticas, em desacordo com o art. 278, parágrafo único, do RISTF. A reiteração dos argumentos no agravo não supriu a ausência de demonstração concreta da hipótese legal de suspeição. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A suspeição do magistrado exige prova cabal e objetiva de situações taxativamente previstas na legislação, não sendo admitidas alegações genéricas ou interpretações extensivas. A ausência de demonstração de elementos concretos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal do julgador inviabiliza a arguição de suspeição. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 145, I e IV; CPP, art. 254, I; RISTF, art. 278, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.4.2022; STF, ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2015; STF, AS 98 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 19.3.2020; STF, AO 848, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 19.4.2002; STF, AImp 59 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 20.10.2020. (AS 128 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)



    ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INIMIZADE CAPITAL. ACONSELHAMENTO DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes (art. 254, I, c/c 258, ambos do CPP) não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Esse quadro não se verifica se o agente público cinge-se a funcionar nos limites de suas atribuições constitucionais, mantida, por óbvio, a possibilidade de controle judicial, a tempo e modo, do conteúdo dos atos praticados. 2. Por sua vez, a hipótese de suspeição associada ao aconselhamento de alguma das partes (art. 254, IV, c/c 258, ambos do CPP), além de pressupor que o agente público revele sua posição acerca do objeto de eventual demanda, desafia a participação pessoal daquele que se aponta como suspeito, o que, no caso concreto, não se verifica. 3. Agravo regimental desprovido. 



    (AS 89 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)



    AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inimizade capital como causa de suspeição exige a comprovação de fatos indicativos de ódio, rancor, desejo de vingança de malquerenças humanas (AO 848-AP, Rel. Min. Néri da Silveira). 2. In casu, inexiste comprovação de ocorrência de situação comprometedora da imparcialidade do julgador, a ensejar a rejeição da arguição. 3. Agravo a que se nega provimento. 



    (AS 98 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 280 do RISTF, nego seguimento à arguição de impedimento e suspeição. 



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente